Tribunal: TJSP
Processo: 1042777-37.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Alegada abusividade no custo efetivo total aplicado ao contrato. Conceito de "custo efetivo total", regulamentado pelo Banco Central, abrange despesas não incluídas no conceito de "custo efetivo", regulamentado pelo INSS. Abusividade não demonstrada. Taxa de juros e

Ementa:
Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Alegada abusividade no custo efetivo total aplicado ao contrato. Conceito de "custo efetivo total", regulamentado pelo Banco Central, abrange despesas não incluídas no conceito de "custo efetivo", regulamentado pelo INSS. Abusividade não demonstrada. Taxa de juros e custo efetivo total aplicados conforme fixado pelo INSS. Recurso não provido.